Tribunal: TJSP
Processo: 0029327-74.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c repetição de indébito. ITBI - Arrematação. Fato gerador. Indevida cobrança de multa e juros moratórios desde a data da arrematação. Incidência somente de correção monetária. Restituição devida. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento dos temas 905, do STJ, e 810, do STF. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c repetição de indébito. ITBI - Arrematação. Fato gerador. Indevida cobrança de multa e juros moratórios desde a data da arrematação. Incidência somente de correção monetária. Restituição devida. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento dos temas 905, do STJ, e 810, do STF. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente.